Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705203-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE MARIA SANTOS, ROBERTO AMADO SANTOS AGRAVADO: PAULO DE TARSO RODRIGUES, DENICE GODOI RODRIGUES DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intimem-se os Agravantes para, querendo, em 5 (cinco) dias, manifestarem sobre a preliminar suscitada e os documentos juntados em contrarrazões pelos Agravados. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora